Tribunal: TJBA
Processo: 8043503-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043503-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: DULCE DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA
PARTE
AGRAVANTE AO INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
DA PRODUÇÃO DE PROVA
ORAL
. PROCESSO DE ORIGEM QUE VERSA SOBRE
RES
TITUIÇÃO DE VALORES
E DANOS
MORAIS
.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA AO CANCELAMENTO ABRUPTO DA SUA CONTA CORRENTE E CARTÕES DE CRÉDITO PELO BANCO AGRAVANTE.

DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
ORAL
. CONTROVÉRSIA QUE DEPENDE DE MERA
ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL
. ACERTO DO
DECISUM
.
LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

DECISÃO MANTIDA. R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A parte Agravante, em suma, sustenta lhe ter sido indeferida a produção de prova
oral
pelo juízo
a quo
, apontando, contudo, que o depoimento pessoal da parte Autora t
eria
m pertinência e ser
ia
utilizado para comprovar as questões controvertidas apresentadas, pelo que, aponta que o indeferimento de tal prova acarreta diversos danos que dificilmente serão reparados, além de visível afronta ao contraditório e à ampla defesa.

2. Nesse contexto, prossegue a Recorrente aduzindo que: “
É necessário frisar que, da análise processual, verifica-se que o ônus da prova cabe à parte autora/agravada, tendo em vista sua alegação de que a assinatura aposta no contrato é falsa
. Ademais, a simples análise dos autos permite observar que o autor não trouxe nenhuma prova capaz de comprovar o direito por ele perseguido, de modo que ele não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia. Ao revés, o banco trouxe aos autos contrato assinado pela agravada, documento pessoal da mesma e comprovante de envio de crédito referente ao empréstimo reclamado, restando evidente que reconhece a contratação ora contestada
.”

3.
Diante de tais considerações, pugna a parte Agravante pelo deferimento da antecipação de tutela com a concessão de efeito suspensivo da decisão fustigada, sendo, ao final, julgado provido o Agravo de Instrumento interposto e reformado em definitivo o
decisum
objurgado de modo a ser deferida a realização de audiência de instrução e colheita do depoimento pessoal da parte Autora.

4. Decisão
indeferindo
a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
presente no Id. 87509792.

5.
No caso em voga, em razão dos documentos colacionados aos autos, bem como, por se tratar a ação de origem de “Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Pedido de Exibição de Documentos” na qual a Autora, ora Agrava
da
,
comprova extenso relacionamento com o Banco Acionado, ora Agravante, e se insurge contra o cancelamento abrupto de conta-corrente e contratos de cartão de crédito, entendo que o indeferimento da prova oral

foi acertado, sendo despicienda tal prova para efeito de demonstração do quanto alegado na exordial, bastando, para tanto, a prova documental.

6. Entendo, portanto, que a prova documental será suficiente à análise das questões controversas existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, tendo o magistrado de primeiro grau agido de forma acertada e pautada no livre convencimento do juiz.

7
. Decisão objurgada
mantida
.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8043503-46.2025.8.05.0000
, em que é Agravante,
ITAU UNIBANCO S.A.
,
e
parte
Agravada,
DULCE DA SILVA MOTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto para
manter incólume a decisão objurgada
.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça